Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. ANULAÇÃO DE CONTRATO. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE DA CORRENTISTA. CONSEQUÊNCIA DA ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Existindo reciprocidade entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação de pagar, é possível realizar a compensação das dívidas.
3. Anulado contrato de empréstimo em razão da verificação de fraude, a devolução dos valores indevidamente depositados na conta da correntista é consequência jurídica da Sentença. 3.1 Comprovada o efetivo depósito de valores em nome da correntista, é possível a compensação do valor a ser devolvido ao banco daquele a ser pago pela instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido.